Tribunal: TJDFT
Processo: 0704480-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704480-44.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DERCI CAMARGO DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. RESULTADO SUPERAVITÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inovação das teses coligidas nestes autos, com a modificação do ano e do montante superavitário recebido pelo patrocinador, em descompasso com as informações apresentadas no juízo embrionário, em flagrante mácula aos princípios da congruência, do duplo grau de jurisdição e do contraditório, impõe o conhecimento parcial do apelo. Precedentes do TJDFT. 2. A despeito da temporalidade dos benefícios percebidos pelos participantes em decorrência do superávit, o resultado almejado, ao cabo, diz respeito à revisão de benefício de cunho previdenciário preteritamente percebido, se submetendo, assim, ao prazo prescricional quinquenal previsto na Lei Complementar n. 109/2001, considerando a data de pagamento de cada parcela vindicada. 3. In casu, observo que as parcelas em debate foram recebidas no período de setembro de 2011 a dezembro de 2013, bem assim que a presente demanda foi deflagrada em 26/02/2019, quando operada a prejudicial de mérito no caso em comento. 4. Recurso da autora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovida. Sentença mantida. O recorrente, sem apontar objetivamente a violação de qualquer dispositivo legal, sustenta a inexistência de prescrição da sua pretensão. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação do dispositivo legal supostamente violado pelo acórdão proferido pelo Tribunal de origem implica deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 1588421/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12/6/2020). Ademais, “A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um, não sendo suficiente a mera alegação genérica. O inconformismo apresenta-se deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF). (...)A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto.” (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010